Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-51.2018.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA COLASSO - CPF: 564.758.379-20 (RECORRENTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 176, I E §2o, I, B DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação na qual a parte Recorrente postula a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da demora do reestabelecimento do serviço após regular suspensão do fornecimento de energia elétrica devido a inadimplemento.

2. A concessionária de energia responde pelos prejuízos materiais comprovados e morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A Recorrida não observou o prazo estabelecido no artigo 176, I e §2o, I, “b” da Resolução 414/10 da Aneel, realizando o reestabelecimento de energia após 11 (onze) dias da compensação do pagamento.

4. Havendo inadimplemento, é legitimo que a

concessionaria efetive o corte no fornecimento de energia elétrica, todavia sendo efetuado o pagamento é dever da concessionária efetuar a religação do serviço no prazo previsto no mencionado artigo.

5. O serviço de fornecimento de energia é essencial e, portanto, a religação deve ocorrer tempestivamente e o manifesto descaso da empresa Recorrida configura os transtornos submetidos a Recorrente, os quais são passiveis de indenização.

6. Em relação aos danos materiais, não há nos autos subsídios suficientes de sua ocorrência, razão pela qual não há como sustentar a condenação da Recorrida.

7. Em contrapartida, os danos morais encontram-se evidenciados, uma vez que a empresa Recorrida deveria ter reestabelecido o serviço de energia elétrica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação do pagamento que se deu no dia 09/10/2017, sendo que a religação da energia se efetivou no dia 20/10/2017.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Com efeito, entendo que os danos morais devem atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual os fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação na qual a parte Recorrente SANDRA APARECIDA COLASSO postula a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da demora do reestabelecimento do serviço após regular suspensão do fornecimento de energia elétrica devido a inadimplemento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente SANDRA APARECIDA COLASSO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fossem julgados procedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020